Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718509-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Agravadas: Inez Vestena Moschioni Loguercio, Beiro e Surian Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência privada Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0724197-37.2022.8.07.0001, assim redigida: “Sob o ID: 223139506, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução, fundamentada na inobservância da parte exequente quanto ao abatimento das contribuições extraordinárias e taxa administrativa. Aponta o valor de R$ 44.989,53 por crédito devido. Resposta em ID: 226753717. É o bastante relatório. Decido. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, verifico que a matéria em questão (dedução das contribuições extraordinárias e taxa administrativa) constitui matéria de defesa e, portanto, pertinentes à fase de conhecimento. Ocorre que, como se vê da sentença proferida (ID: 143926066), a parte executada não abordou as questões referenciadas em contestação, emergindo os efeitos da preclusão. Assim, não é possível o reconhecimento do mérito ora postulado, sob pena de violação da coisa julgada material. Nesse sentido, colaciono o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599 74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Ante as razões expostas, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância depositada (ID: 220910889), com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários apontados na petição do ID: 226753717. Sem prejuízo, a parte executada deve adimplir o crédito remanescente, com acréscimo dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se”. Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “A parte executada tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 228624897) à decisão proferida no ID: 227371662, argumentando a omissão e obscuridade do julgado, sob as alegações de que "referidas medidas têm como objetivo assegurar a solvência e o equilíbrio atuarial dos planos de benefícios, em observância aos princípios da sustentabilidade e da segurança jurídica, pilares fundamentais do regime de previdência complementar fechada", ensejando o abatimento das contribuições extraordinárias e taxa administrativa do crédito exequendo. Resposta em ID: 229967772. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. A obscuridade se dá pela ausência de clareza da redação do julgado com aptidão para obstar a compreensão ou interpretação. No caso dos autos, verifico que a decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado pela devedora. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Sem mais requerimentos, a parte executada deve adimplir o crédito remanescente, com acréscimo dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se e registre-se. Intimem-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71658733), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pela recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelos recorridos. Afirma que devem ser abatidos dos cálculos referentes à quantificação do crédito a ser satisfeito os valores referentes à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas no art. 117 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001, respectivamente, como mecanismo de manutenção do equilíbrio atuarial e devidas por todos os participantes do plano de benefícios, pois, do contrário, haveria excesso no valor da obrigação de pagar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento das alegações articuladas pela Funcef em sua impugnação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 71661151). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se devem ser abatidos dos cálculos referentes à quantificação do crédito instituído em favor dos recorridos os valores referentes à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. Na origem a agravada Inez Vestena Moschioni ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a Funcef com o intuito de obter a recomposição de seu benefício de complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição concedido pela demandada, diante da aplicação de regras e percentuais não isonômicos entre homens e mulheres por ocasião do cálculo do benefício aludido. Decorrida a marcha processual o Juízo singular, julgou o pedido procedente (Id. 143926066 dos autos do processo de origem). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela demandada para manter a sentença (Id. 200736382 dos autos do processo de origem). O mencionado acórdão transitou em julgado aos 17 de junho de 2024 (Id. 200738185 dos autos do processo de origem), tendo sido instaurado, pelas ora agravadas, o respectivo incidente de cumprimento. Em sua impugnação (Id. 221395795 dos autos do processo de origem) a Funcef suscitou a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. A esse respeito peço vênia ao Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da douta sentença proferida nos autos do processo de origem: “(...) Nota-se, portanto, que a apelante adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição. Anote-se que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). Ressalte-se que os contratos de previdência privada submetem-se ao regramento civil, nos moldes do art. 202, § 2o, da Constituição Federal, que expressamente diferencia o contrato de previdência complementar do contrato de trabalho do beneficiário. Registre-se, ainda, que os contratos de previdência privada são igualmente regidos pela Lei Complementar n. 109/2001, que prevê a independência do regime privado em relação ao Regime Geral da Previdência Social, conforme previsto no art. 68. Convém assentar que as regra distintas para aposentação de mulheres foram incluídas pelo constituinte com clara finalidade de prestigiar a igualdade material, para além daquela simplesmente formal, prevista no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal. Em verdade, o princípio da isonomia, sob os aspectos formal e material, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica, por certo, somente ao âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da noção de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É pertinente, no aspecto, remeter às considerações declinadas pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), ao pontuar que “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a “Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social”[1]. Como observado, é certo que o Supremo Tribunal Federal considerou que o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), ora apelante, violou o princípio da isonomia. A Suprema Corte entendeu, na mesma assentada, que a proibição de discriminação das mulheres se aplicava também ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. As entidades de previdência privada, portanto, não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais. A sua essência privada, longe de afastar a preponderância dos direitos fundamentais, apenas reforça o caráter vinculante da observância de tais garantias. É certo, pois, que os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é exatamente a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (Funcef). A propósito, esta douta 2a Turma Cível já se pronunciou recentemente, em mais de uma oportunidade, sobre a matéria: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. 1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que a pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco (5) anos. O prazo prescricional nasce a partir do conhecimento da violação do direito. 3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1440024, 07457057320218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. MÉRITO. ISONOMINA. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. 1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1428288, 07249408120218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perfilhando a mesma acepção: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO 1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado "ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos". 2. O STF firmou o entendimento de que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição." (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020) 3. No caso concreto, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que afasta a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 4. Considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da sentença se impõe. 5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1416353, 00263994320138070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter indene a r. sentença.”(Voto no (Acórdão 1628169, 07457931420218070001, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assistência judiciária gratuita. A FUNCEF é uma das maiores entidades de Previdência Privada do País. Ao que consta é o terceiro. Nada indica, pois, que a obrigação de pagar custas e honorários advocatícios implicará em dificuldade de seu funcionamento ou a levará, como é comum o argumento, a dificuldades incontornáveis. Não consta, ademais, que os déficits informados persistam, já que se referem aos anos de 2016/2018 e, obviamente, já se devem ter tomado todas as medidas necessárias para lhes pôr cobro. Indefiro, portanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita. ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para modificar a relação jurídica entretida entre as partes com relação ao percentual de complementação de aposentadoria de 82% para 86%; b) procedente o pedido para, observada a prescrição quinquenal, condenar a ré a pagar à autora os valores decorrentes da referida modificação, com correção monetária a partir de cada pagamento a menor e juros de mora a partir da citação”. (...) Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator